Tribunal: TCU
Processo: 040.391/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13642/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.391/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Lucia de Menezes (CPF XXX.665.367-XX); Eliana Pereira Miura (CPF XXX.552.508-XX); Flavia Andrea Reis de Moraes Galvao (CPF XXX.961.601-XX); Fortunato Fernandes de Alencar (CPF XXX.439.954-XX); Francisco Hallyson Moreira Costa (CPF XXX.758.123-XX); Guido Scanferla Junior (CPF XXX.298.388-XX); Klausner Lied Cardoso da Costa (CPF XXX.612.932-XX); Ronaldo Talavera Milanello (CPF XXX.690.058-XX); Rubens da Silva Marcondes (CPF XXX.788.576-XX) e Silvio Cesar do Carmo (CPF XXX.065.978-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.